Tribunal: TCU
Processo: 021.152/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que multou diretor de agência reguladora por atos omissivos na gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Walter Lins Arcoverde contra o Acórdão 1430/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal aplicou-lhe multa em razão da insuficiência e ineficácia dos procedimentos realizados para assegurar o cumprimento dos requisitos inerentes ao Plano de Fechamento de Mina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito a multa objeto do item 9.4 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Agência Nacional de Mineração.